Tribunal: TJES
Processo: 5002470-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002470-46.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIANO SOEIRO DOS SANTOS e outros (3)
AGRAVADO: DULCE MARIA BARCELOS
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA E COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Marciano Soeiro dos Santos, Marcos Antonio Soeiro dos Santos, Leonan da Silva Santos e Marcieli Soeiro dos Santos contra decisão do Juízo da Quinta Vaa Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Dulce Maria Barcelos, deferiu liminar para reintegrá-la na posse do imóvel localizado no lote 07 da quadra 29 do loteamento Praiamar, Serra/ES. Os agravantes alegaram inépcia da inicial, conexão com ação de usucapião, defeito de representação, e que exercem a posse do bem em razão do falecimento de sua genitora, além de afirmarem ausência de atuação possessória da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se as alegações de inépcia, conexão e defeito de representação podem ser conhecidas nesta fase recursal; (II) apurar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse com base na documentação acostada aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Alegações de inépcia da inicial, conexão com ação de usucapião e defeito de representação devem ser deduzidas na contestação, nos termos do art. 337 do CPC, sob pena de supressão de instância, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido quanto a esses pontos.

Para a concessão da liminar possessória, o art. 561 do CPC exige prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

A agravada apresentou escritura pública de compra e venda firmada em 31-05-2013, com cláusula expressa de transmissão da posse, preenchendo o requisito da posse anterior legítima.

Consta nos autos boletim de ocorrência e documentos que evidenciam conduta dos agravantes consistente em guardar veículo no imóvel litigioso, fato que configura esbulho possessório.

Os próprios agravantes, ao afirmarem que exercem a posse do imóvel e que a autora não o fazia, reconhecem a perda da posse pela agravada, reforçando o argumento da reintegração.

A jurisprudência do STJ admite a concessão de liminar possessória mesmo em caso de "força velha", desde que presentes os requisitos legais, o que se verifica no caso concreto.

A liminar foi cumprida em 21-01-2025, antes da interposição do presente recurso (18-02-2025), o que reforça a perda do objeto quanto à suspensão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

Questões relativas à inépcia da petição inicial, conexão e defeito de representação devem ser arguídas em contestação, sob pena de supressão de instância.

A posse comprovada por escritura pública com cláusula de transmissão autoriza a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, desde que demonstrado o esbulho e a perda da posse.

A atuação dos réus no interior do imóvel, ainda que justificada por alegação de ação de usucapião em curso, caracteriza esbulho possessório apto a justificar o deferimento da liminar possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.089.677/AM, rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF-5ª Região), 4ª Turma, j. 08-02-2018, DJe 16-02-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer em parte o recurso de Agravo de Instrumento, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002470-46.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: MARCIANO SOEIRO DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO SOEIRO DOS SANTOS, LEONAN DA SILVA SANTOS E MARCIELI SOEIRO DOS SANTOS.

AGRAVADA: DULCE MARIA BARCELOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Marciano Soeiro dos Santos, Marcos Antonio Soeiro dos Santos, Leonan da Silva Santos e Marcieli Soeiro dos Santos
em face d
a
respeitável
decisão
id 12276277, proferida nos autos da “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” registrada sob o n. 5030254-19.2023.8.08.0048, proposta por
Dulce Maria Barcelos contra Leonam da Silva Santos
, que
deferiu “a liminar possessória postulada, a fim de reintegrar o autor
[sic]
na posse do imóvel localizado no Lote de terreno de nº 07 (sete) da quadra 29 (vinte e nove) situado no loteamento denominado praiamar, no lugar, Timbú, distrito de nova almeida, neste município de Serra, Espirito Santo”.

Nas razões do recurso (id 12276275
) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) devem ser reconhecidas a “INÉPCIA DA INICIAL”, a conexão com a “demanda proposta pela requerida MARCIELI SOEIRO DOS SANTOS perante a 5ª Vara Cível de Serra de usucapião, tombada sob o número 5032594-33.2023.8.08.0048” e o defeito de representação
porque na “escritura de id. 34707408 consta como coproprietário DIRCEU LUCIO COLOMBEKY BARCELOS quem também deve figurar à demanda”; 2) “exercem a posse do imóvel objeto desta demanda desde o falecimento de sua genitora, como consta IPTU em nome desta do imóvel dos peticionantes”; 3) “a agravada jamais exerceu qualquer manutenção no terreno que ficou a cargo sempre dos agravados, por serem vizinhos do objeto da lide, e exerciam a posse direta do bem” (id 12276275, p. 5).

Requere
ram
que seja provido o recurso e reformada a decisão recorrida, mantendo-os na posse do imóvel objeto do litígio.

As alegações de inépcia da
petição inicial,

de
conexão e
de
defeito de representação devem ser alegadas como preliminares da contestação, na forma do art. 337, do C
ódigo de Processo Civil, de sorte que a eventual apreciação de tais matérias
neste momento recursal implica
ria em
supressão de instância e violação do contraditório. A propósito, os agravantes já
arguiram tais questões na contestação (cf.
id 63277240,
PJe de primeiro grau).
Nessa ordem de ideias, o recurso não deve ser conhecido em relação à impugnação de tais matérias.

Na parte conhecida, o recurso não deve ser provido.

O
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho,
competindo ao autor de ação possessória, nos termos do
art. 561 do Código de Processo Civil comprovar:
a)
a sua posse;
b)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
c)
a data da turbação ou do esbulho;
e d)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso,
a agravada, autora da ação possessória, apresentou escritura de compra e venda do imóvel objeto da demanda, figurando na condição de compradora
junt
o
com Dirceu Lucio Colombery Barcelos
(id 34707408, PJe de primeiro grau).
A referida escritura pública é datada de 31 de maio de 2013, havendo nela previsão de transmissão da posse pelos vendedores aos compradores.

Por outro lado, o documento de
id 34707415 (PJe de primeiro grau)
noticia que
os agravantes estavam tentando vender o imóvel objeto da ação.

No
boletim de ocorrência
coligido no id 34748955 (PJe de primeiro grau) está expresso que “AOS 29 DIAS DE NOVEMBRO DE 2023, A RP 4829 COMPOSTA PELO SGT RODRIGUES E SD DAMACENO, POR DETERMINAÇÃO DO CIODES, PROSSEGUIU ATÉ A RUA JOÃO MONLEVADE,BAIRRO PRAIAMAR, ONDE FIZEMOS CONTATO COM O ADVOGADO LEANDRO CARLOS DE SOUZA, QUE NOS RELATOU QUE SUA CLIENTE DULCE MARIA BARCELOS, POSSUI UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOÃO MONLEVADE, LOTE Nº 07, QUADRA 29, NOS APRESENTANDO UMA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA EM CARTÓRIO, E QUE O VIZINHO LATERAL AO LOTE DE SUA CLIENTE ESTÁ GUARDANDO UM VEÍCULO NO INTERIOR DO IMÓVEL, NEGANDO-SE A RETIRAR O REFERIDO VEÍCULO DO LOCAL. FIZEMOS CONTATO COM O SENHOR LEONAN DA SILVA SANTOS E SUA ESPOSA SENHORA MARCIELI SOEIRO DOS SANTOS, QUE SE APRESENTARAM COMO PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO, E NOS DISSERAM QUE ESTAVAM GUARDANDO O VEÍCULO NO TERRENO PORQUE EXISTE UM PROCESSO JUDICIAL EM TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA ONDE O CASAL REQUER O USUCAPIÃO DO IMÓVEL E QUE ESTAVAM ORIENTADOS POR UM ADVOGADO. DESTA FORMA, ASPARTES ENVOLVIDAS FORAM DEVIDAMENTE ORIENTADAS E A OCORRÊNCIA ENCERRADA NO LOCAL”.

Por sinal, nas razões do recurso foi afirmado que “
3) “a agravada jamais exerceu qualquer manutenção no terreno que ficou a cargo sempre dos
agravados, por serem vizinhos do objeto da lide
, e exerciam a posse direta do bem” (id 12276275, p. 5).
Meu, o destaque em negrito.

Lembro, ainda, que o colendo “Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação possessória de força velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC/73, a serem aferidos pela instância de origem”(AgInt no AREsp n. 1.089.677/AM, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador
c
onvocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma,
data do julgamento:
8-2-2018,
data da publicação/fonte:
DJe 16-2-2018).

Por fim, saliento que o recurso de agravo de instrumento foi interposto em 18-02-2025, mas a liminar possessória
já havia sido
cumprida
desde

o dia
21-01-2025 (id 12276281
).

Posto isso,
conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,

nego
provimento

ao
agravo de instrumento
.

Julgo prejudicado
o agravo interno interposto no id 15765002.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.